Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0015402-14.2017.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADOS: COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 58018785, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A embargante COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, nas razões ofertadas sob o ID 58549449, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, porquanto: i) o imóvel objeto do lançamento da TEO não pertence à embargante desde o ano de 2014; e, ii) não houve a apresentação de qualquer evidência de existência de uma obra em curso. Por sua vez, o embargante DISTRITO FEDERAL, nas razões ofertadas sob o ID 58630430, argumenta que o v. acórdão estaria eivado de vício omissivo e/ou de contradição, porquanto, ao dar provimento integral ao seu apelo, deveria ter invertido integralmente os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertarem as respectivas contrarrazões no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 14:18:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora